Tribunal: STF
Processo: Rcl 55550
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



     1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda., e Construtora Alavanca Ltda., em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no processo EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl na Reclamação nº 42.282/SP (e-doc 5, p. 387), por meio do qual teria sido descumprida decisão deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 719.870-RG/MG, Tema nº 670 do ementário da Repercussão Geral.



    2. As reclamantes narram que o Juízo de primeira instância (processo nº 2021/0295405-8), em sede de ação consumerista de restituição de comissão de corretagem de imóvel, deu parcial provimento ao pedido, condenando as reclamantes à devolução, solidariamente. As reclamantes interpuseram recurso inominado, aos quais foi negado provimento. Em sede de recursos repetitivos, fora frustrada novamente a pretensão. Na sequência, foi proposta reclamação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de “ter o Juízo reclamado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo descumprido a autoridade do entendimento do STJ sedimentado no Recurso Especial repetitivo n. 1.551.951/SP, em relação à validade da cobrança da comissão de corretagem nos contratos de compra e venda de imóvel (Tema 938/STJ)” (e-doc. 5, p. 233). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Foi interposto agravo interno contra a referida decisão, ao qual também foi negado provimento, com o fim de esgotamento das instâncias ordinárias. Novos embargos de declaração foram opostos, e aos quais foi negado provimento. Ainda, mencionam a interposição de recurso extraordinário, o qual foi negado seguimento pelo Superior Tribunal de Justiça, com base no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral. Em seguida, o agravo regimental foi negado, e os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 5, p.414).



    3. Alegam, em suma, a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido injustamente obstada a remessa do apelo extremo. Evocam a Rcl nº 35.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29/05/2020, p. 02/06/2020. Destacam que não se trata de fundamentação deficitária, mas de ausência total de fundamentação, incidindo sobre o caso concreto o Tema nº 670 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do julgamento do RE nº 719.870/MG. Apontam a nulidade do acórdão reclamado, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição da República.



    4. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo até o julgamento final desta reclamação. No mérito, buscam a procedência desta reclamação para determinar a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, e principalmente, após a anulação do julgado e no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da reclamação para declaração de competência do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para julgamento da reclamação contra decisão proferida pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais.



 5. Pedem, oportunamente, seja provido o recurso extraordinário para anular a decisão do Superior Tribunal de Justiça e determinar a supressão/correção das omissões e contradições apontadas.



    É o relatório.



    Decido.



 6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



 7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



 8. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 719.870-RG/MG, Tema nº 670 do ementário da Repercussão Geral, com o seguinte teor:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, POR LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS CARGOS NÃO SE DESTINAM ÀS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. IMPERIOSIDADE DE ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, DESCRITAS NA LEI. DESNECESSIDADE DE QUE O TRIBUNAL SE MANIFESTE SOBRE CADA CARGO, INDIVIDUALMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. A Constituição Federal estabelece, na parte final do inciso V do art. 37, que os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.



    2. Eventualmente, as leis que criam cargos em comissão conferem-lhes denominações que remetem às referidas funções, mas a descrição das atribuições revela tratar-se de atividades técnicas ou burocráticas.



    3. Para concluírem se ocorre, ou não, esta inconstitucional burla ao concurso público, os Tribunais devem analisar a descrição das atribuições dos cargos, constante na norma.



    4. Por outro lado, o Tribunal não está obrigado, na fundamentação do julgamento, a se pronunciar sobre cada cargo, individualmente.



    5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, em maior extensão, para que os autos retornem ao Tribunal de origem, para rejulgamento dos Embargos de Declaração, à luz das diretrizes fixadas neste precedente. Tema 670, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente’".



    (RE nº 719.870-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 28/10/2020).



 10. O ato reclamado consubstancia-se em acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça por meio do qual foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelas reclamantes, tendo sido mantido o entendimento quanto à correta aplicação do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral.



 11. Para melhor elucidar a questão, reproduzo a decisão do AI nº 791.292/PE, no qual fixada a tese do Tema RG nº 339, com o seguinte teor: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Esta a ementa do julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    (AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010)



 12. Cumpre ressaltar o entendimento desta Corte no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021).



 13. Constata-se que, no caso em tela, houve o esgotamento das instâncias ordinárias, considerado o julgamento de embargos de declaração opostos contra decisão em agravo regimental em face de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Contudo, não evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica. A autoridade reclamada assentou a correta aplicação do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, esclarecendo:



    “(...) Ao interpretar o art. 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. 



    Nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (QO no Ag n. 791.292/PE).



    (...)



    Na espécie, da leitura do julgado questionado, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais o colegiado não conheceu do agravo interno, valendo destacar o seguinte excerto (e-STJ fls. 1391/1392):



    ‘O agravo não merece conhecimento. 



    As agravantes não impugnam o fundamento da decisão agravada no sentido de que a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento da Rcl n. 36.476/SP, passou a não admitir o cabimento de reclamação destinada a vindicar o exame sobre a aplicação supostamente indevida de precedente oriundo de recurso especial repetitivo pelo Tribunal de origem. Não foi cumprida a norma do art. 1.021, §1º, do CPC: 



    (...) 



    Ficou incólume também a conclusão de que é impossível a remessa desta reclamação à Suprema Corte para processamento como conflito de competência, dada a impossibilidade de fungibilidade entre os institutos, que se mostram diametralmente distintos. 



    Também não rechaçam as ora agravantes a assertiva da decisão agravada de que não houve violação da Resolução STJ n. 3/2016, pois a decisão do órgão especial do TJSP não concluiu pela sua falta de competência, mas que não conhecia da reclamação lá apresentada por ser mero sucedâneo recursal. 



    Na verdade, é mister deixar consignando, apenas como obiter dictum, que a presente reclamação está sendo mesmo utilizada indevidamente como sucedâneo recursal, pois funda-se na alegação de que não teria sido levado em conta documento, desde o Tribunal de origem, que mostra a legalidade, no caso concreto, da cobrança da comissão de corretagem, havendo, em última ratio, portanto, na visão das recorrentes, violação do precedente repetitivo proferido no REsp n. 1.599.511/SP. 



    Pretendem as agravantes fazer do STJ uma terceira instância revisora, o que se mostra descabido, para além da constatação já assentada de que este agravo interno não merece conhecimento, por não observar o princípio da dialeticidade recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo interno.



    (...)



    Conclui-se, portanto, que o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF.” (e-doc. 5, p. 357-359).



 14. Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).



 15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de setembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator